Tribunal: TJBA
Processo: 0113929-47.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0113929-47.2010.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA PAULA DOS SANTOS CRUZ Advogado(s): APELADO: Mariza Ferreira Silva Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXTINÇÃO DE COMODATO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, II, DO CPC. DISPENSA DA INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. PROCESSO PARALISADO POR MAIS DE CINCO ANOS. INTELIGÊNCIA DOS ART. 485, §§ 1º E 7º, DO CPC. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DA COOPERAÇÃO. ARTS. 6º E 8º DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0113929-47.2010.8.05.0001, em que figuram como apelante MARIA PAULA DOS SANTOS CRUZ e como apelada Mariza Ferreira Silva. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, mantendo integralmente os termos da sentença.